Tribunal: STF
Processo: AO 2878
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Cláudia Nardoni e Maria Luiza Nardoni propuseram ação originária, com pedido de tutela de urgência, contra o Tribunal de Contas de União (TCU), buscando ver restabelecida pensão por morte.  



    Segundo narram, a questão trazida nos autos já foi objeto do MS 32.243 (de relatoria da ministra Rosa Weber), o qual fora declarado prejudicado, por perda superveniente do objeto, ante a revisão do ato que ali se impugnava, em face de o TCU ter posteriormente reconhecido a legalidade das pensões concedidas.  



    Dizem notificadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal acerca do acórdão proferido pelo TCU mediante o qual julgada ilegal a pensão civil que recebem desde 1973, “embora haja decisão do STF por via do MS 32.243 reconhecendo o direito das pensionistas”.  



    Ressaltam estar a pensão fundada no art. 242 da Lei n. 1.711, de 28 de outubro de 1952, e no Decreto n. 36.899, de 11 de fevereiro de 1955.  



    Defendem existir ato jurídico perfeito e direito adquirido ao pagamento da pensão, já que “o seu pedido [foi] deferido sem nenhuma argumentação contrária por parte da administração pública”.  



    Pontuam a existência de jurisprudência da Corte no sentido da aplicação do princípio da segurança jurídica e da ética jurídica a casos análogos.  



    Evocam a incidência dos arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999.  



    Alegam fundamentar o cabimento da ação os arts. 5º, XXXV, e 102, I, ‘a’, ‘d’, ‘i’, ‘l’ e ‘n’, da CF/88.  



    Pedem:  



    2) A concessão de gratuidade de justiça;



    3) Que seja reeditada a medida liminar que foi concedida nos autos do MS 32.243/STF para garantia do direito das Impetrantes; ou, 



    4) Que seja concedida nova medida liminar para restabelecer a pensão ora cancelada indevidamente pelo TCU. 



    5) Que seja, ao final, julgado procedente o pedido determinando ao Tribunal de Contas da União que se abstenha de cancelar a pensão alimentícia a qual vem sendo paga às Impetrantes há mais de 51 anos.  



    É o relatório. Decido.  



    2. O presente processo foi distribuído por dependência ao MS 39.696, de minha relatoria, no qual a mesma questão fora trazida à apreciação. Entretanto, o writ foi extinto sem resolução de mérito pela Segunda Turma, ante o não cumprimento de determinação de juntada de documentos essenciais. O processo transitou em julgado na data de 20 de setembro de 2024.  



    Com efeito, a parte autora, ante o insucesso da via mandamental, decidiu ajuizar outra ação, agora pelo rito ordinário.  



    Ocorre que a competência originária do Supremo, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Lei Fundamental.  



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  



    Observa-se, da leitura das normas reproduzidas, não competir ao Supremo a análise de ação voltada contra ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, com exceção dos mandados de segurança (art. 102, I, d, da CF/88).  



    Reconhecida a incompetência da Suprema Corte, cumpre encaminhar o processo ao órgão competente.  



    3. Do exposto, declino da competência e determino o encaminhamento dos autos, com urgência, ante a existência de pleito liminar, à Justiça Federal de São Paulo, por residirem as autoras no mencionado estado (CF, art. 109, § 2º).  



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente